Tribunal: TJDFT
Processo: 0011270-03.2010.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0011270-03.2010.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, ESPÓLIO DE GUMERCINDO BRAVO ALFARO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, ESPÓLIO DE GUMERCINDO BRAVO ALFARO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelações interpostos por ambas as partes contra a r. sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança. Antes do julgamento dos Recursos, as partes noticiaram a formalização de acordo extrajudicial e requereram a extinção do processo (Id. 68293787). A petição Id. 68293787 está subscrita pelos patronos das partes, que detêm poderes para a prática do ato. Assim, HOMOLOGO o acordo Id. 68293787, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, com base no art. 932, I, do Código de Processo Civil. Em razão da perda superveniente do interesse recursal, NÃO CONHEÇO das Apelações Id. 8779707 e Id. 8779692, nos temos do art. 87, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora